Tribunal: TJSP
Processo: 2162600-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162600-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EBERVAL
CESAR ROMAO CINTRA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162600-70.2019.8.26.0000 -Voto no 18.429
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2162600-70.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0012742-31.2008.8.26.0114
Comarca: Campinas (2a Vara Cível)
Agravante: Eberval Cesar Romao Cintra
Agravados: Marcelo Henrique Rovigatti e Thermas Loteamento Ltda.
Juiz: Fabricio Reali Zia
Voto n. 18.429
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prejudicialidade
Externa – Suspensão da causa prejudicada que não pode exceder
um ano – Processo que deve retomar seu curso normal – recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 17, que consignou, à vista da petição de fls. 388/390, na
qual reitera o agravante o pedido de antecipação de tutela, ou o regular
andamento do feito com, se o caso, saneamento e julgamento antecipado da
lide, sem prejuízo de terceiros em evicção ingressarem com ação própria,
estar o feito suspenso para o julgamento conjunto das ações, bem como já ter
sido indeferida a urgência pleiteada, conforme se verifica às fls 21, e
determinou se aguardasse o julgamento conjunto das ações outrora
determinado (fls. 19).
Sustenta o recorrente ser cessionário de Contrato de
Cessão de Promessa de Compra e Venda de Imóveis devidamente quitado, e
recusando-se o promitente vendedor a outorgar a escritura definitiva, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162600-70.2019.8.26.0000 -Voto no 18.429
3
assistente na ação de adjudicação compulsória, ingressou com ação
obrigacional em desfavor de Thermas Loteamento Ltda., legítima proprietária
e detentora do domínio sobre o imóvel objeto da lide, que anuiu e lhe cedeu
os direitos sobre o bem, ocorrendo que, nesse ínterim, um terceiro interessado
ingressou com ação de despejo, sendo-lhe concedida a posse sobre o imóvel,
e ajuizou ação declaratória visando a desconstituição da venda e cessão de
direitos, em razão do qual o Juízo suspendeu as ações de adjudicação
compulsória e a ação obrigacional, estando os autos da ação declaratória
ainda no aguardo da citação dos réus e perícia sobre documentos não
apresentados pelas partes interessadas, assim, necessita da liminar, pois a ação
de adjudicação compulsória tramita desde 2006, sem qualquer solução há
mais de 13 anos, e os autos obrigacionais há mais de 11 anos, sem
julgamento, sendo que teve indeferida a tutela, tanto para a expedição do
domínio, quanto a imissão na posse que lhe é inerente, inexistindo dano
irreparável ao terceiro interessado que busca a desconstituição da
transferência do bem pelo legítimo proprietário e do Domínio Thermas,
porquanto poderá ingressar com ação de evicção, se comprovados os danos,
não havendo razão plausível para a suspensão determinada, a teor do disposto
no art. 313, §§ 4o e 5o do CPC.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para a cassação da suspensão do feito e determinação para se dar
regular andamento e, se caso, o julgamento antecipado da lide, bem como a
condenação do agravado nas custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios decorrentes do presente incidente.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 119/121), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
129/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162600-70.2019.8.26.0000 -Voto no 18.429
4
É o Relatório.
A decisão foi fundamentada na alínea "a" do inciso IV do
art. 265 do CPC/1973 (fls.44), que dispõe suspender-se o processo quando a
sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa, ou da
declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o
objeto principal de outro processo pendente.
Cuida-se da chamada prejudicialidade externa. Como
preleciona Moniz de Aragão1: "é necessário que essa declaração constitua o
objeto principal de outro processo", aduzindo que as prejudiciais da sentença
"impedem-lhe a prolação, enquanto não forem solucionadas, pois constituem
antecedente lógico do julgamento do processo principal"2.
Suspende-se o processo da causa prejudicada para
aguardar-se o julgamento da causa prejudicial, todavia, como adverte
Alexandre Freitas Câmara3: "tal suspensão, porém, não poderá ultrapassar o
prazo de um ano (art. 313, § 4o), após o que o processo da causa prejudicada
voltará a tramitar, incumbindo ao juiz resolver a questão prejudicial
incidenter tantum (sendo certo que, neste caso, a solução da questão
prejudicial não transitará em julgado, podendo vir a ser resolvida
diferentemente no julgamento da causa prejudicial, a qual ainda estará
pendente".
Decorrido o prazo ânuo, para qualquer das hipóteses do
inciso V do art.313 do CPC/2015 (conforme seus §§ 4o e 5o), não pode
vigorar a suspensão, devendo o processo retomar seu curso normal.
1 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a ed. Vol. II. Rio de Janeiro:
Forense, 1974, p.400.
2 Ibidem, p. 398.
3 CÂMARA, Alexandre Freitas. Comentários ao Código de Processo Civil: Arts. 1o a 317 – Parte Geral. Vol.
1. Coord. Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 975.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162600-70.2019.8.26.0000 -Voto no 18.429
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica